Tribunal: STM
Processo: 7000540-96.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR HABEAS CORPUS. PACIENTE EM CAUSA PRÓPRIA. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. BASE PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. INDULTO NATALINO. ART. 2º, INCISO I, DO DECRETO Nº 11.846/2023. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.
2. O Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão a partir de critérios de conveniência e de oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
3. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a determinado universo de condenados beneficiados por sursis. Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: “não beneficiadas com a suspensão condicional da pena”.
4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000540-96.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" IMPETRADO PELO CIVIL IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, EM
CAUSA PRÓPRIA E, CONFIRMANDO O INDEFERIMENTO DO PLEITO
LIMINAR, DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000540-96.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - MANAUS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR
HABEAS CORPUS. PACIENTE EM CAUSA PRÓPRIA. ART. 315 DO
CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE. ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
PREVALÊNCIA. INDULTO NATALINO. ART. 2º, INCISO I, DO
DECRETO Nº 11.846/2023. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a
base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao
teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.
2. O Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição
Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o
que inclui a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão a partir de
critérios de conveniência e de oportunidade. Essa discricionariedade, positivada
no patamar constitucional e exercida nos limites previstos, não pode ter o seu
alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
3. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023,
estabeleceu critério objetivo, o qual impede a concessão da clemência
presidencial a determinado universo de condenados beneficiados por sursis.
Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: “não beneficiadas com a suspensão
condicional da pena”.
4. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ impetrado pelo civil IGOR
CÂMARA DE ARAÚJO, em causa própria, e, confirmando o indeferimento do pleito
liminar, em denegar a Ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo civil
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, em causa própria, contra ato supostamente nulo, exarado
pelo Juízo da Auditoria da 12ª CJM.
O Impetrante, em síntese, requer:
- preliminarmente, a concessão da Ordem para suspender os efeitos da
condenação imposta pela Juíza Federal Substituta da 12ª CJM, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000241-60.2018.7.12.0012, até o STM “se manifestar sobre o tema”;
- a oportunidade para o MPM oferecer o Acordo de não Persecução Penal
(ANPP); e
- subsidiariamente, a concessão do indulto, de ofício, pelo Plenário do STM,
com base no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023.
Inicialmente, faz-se breve retrospectiva dos fatos que antecederam ao presente
writ.
Em 11.12.2018, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em
desfavor do Paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 315 do CPM (APM nº
7000241-60.2018.7.12.0012 - Evento 1).
Em 19.12.2018, o Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM recebeu a Denúncia,
sendo autuada a APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 -
Evento 1).
Em 5.9.2022, o Juízo Monocrático da Auditoria da 12ª CJM condenou o
Paciente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos
do CPM, com o benefício do sursis, o direito de recorrer em liberdade e o regime inicial
aberto (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 - Evento 473).
Em 11.10.2022, a Sentença condenatória transitou em julgado, sem que a
Defesa interpusesse qualquer recurso (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, Eventos 486).
Desde então, o Paciente tenta anular a Sentença proferida, por intermédio de diversos
instrumentos previstos na lei processual penal militar e, recentemente, pela via da Revisão
Criminal nº 7000019-54.2024.7.00.0000 e do Agravo Interno nº 7000.116-54.2024.7.00.0000,
mas todas essas ações foram infrutíferas.
Irresignado, o Paciente impetrou o presente HC.
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Impetrante alega que o Juiz de Primeiro Grau, supostamente, indeferiu
requerimento para aplicação do ANPP.
Em 22.8.2024, o pleito liminar foi indeferido, solicitando-se informações à
suposta Autoridade coatora.
Em 27.8.2024, o Paciente interpôs Agravo Interno (AI) contra a Decisão que
indeferiu o pedido liminar, pretendendo a sua reconsideração, ou a remessa ao Plenário do
STM, para apreciação do referido Recurso.
Em 9.9.2024, as informações prestadas pela Juíza Federal Substituta da
Auditoria da 12ª CJM foram juntadas aos autos.
A PGJM, mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESSI, manifestou-se pela confirmação da Decisão liminar
e, no mérito, pela denegação da Ordem, por falta de amparo legal.
O Impetrante foi intimado da inclusão do Processo em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos legais, o presente Habeas Corpus (HC) deve ser
conhecido, processado e julgado.
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo civil
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, em causa própria, contra suposto ato do Juízo da Auditoria
da 12ª CJM.
O mérito do writ está imbricado com os aspectos ensejadores da condenação do
Paciente – a qual transitou em julgado em 11.10.2022 – em sede da APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012.
Na APM supracitada, o Paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com a concessão do sursis,
a fixação do regime prisional aberto e o direito de recorrer em liberdade, por ter apresentado
documento falso em processo de seleção para Sargentos da Aeronáutica.
Em linhas gerais, o Paciente faz alusão ao seu requerimento para que o Acordo
de não Persecução Penal (ANPP) fosse aplicado no curso da referida APM – transitada em
julgado –, o qual teria sido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Ao fim, quanto ao mérito,
requer a concessão da ordem para que a Sentença condenatória seja anulada, alegando
“flagrante ilegalidade e abuso de poder”, supostamente, praticados pelo Magistrado a quo.
Como será fundamentado adiante, o pleito não tem respaldo legal, impondo-se a
confirmação da Decisão liminar que indeferiu o pedido.
O Impetrante requereu, preliminarmente:
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a suspensão dos efeitos da condenação sofrida nos autos da APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, até o julgamento do presente HC;
- a oportunidade para o MPM oferecer o ANPP; e
- a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento dos HC 185.913 e HC 217.275.
O pleito liminar, conforme relatado, foi prontamente indeferido.
No mérito, o Paciente requer a confirmação das preliminares e que seja
concedida a Ordem para anular a Sentença condenatória proferida nos autos da APM nº
7000241-60.2018.7.12.0012.
O Impetrante, subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade, amparando
o seu pleito no art. 123, II, do CPM, e no art. 2º, XII, do Decreto Presidencial nº 11.846/23,
alegando que se enquadra nas hipóteses de concessão de indulto natalino.
Em análise preambular, ressalta-se que a incidência, ou não, do ANPP no
âmbito da JMU perfaz objeto do IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000. Assim, até a sua
análise definitiva e o trânsito em julgado, o entendimento pacífico deste Tribunal prevalece.
Nessa base, os processos que contêm o mesmo tema deste HC devem
prosseguir regularmente. Desse modo, descabe suspendê-los, inclusive os seus efeitos.
Outrossim, o suposto indeferimento do pedido, para que o oferecimento do
ANPP fosse oportunizado, sequer existiu.
A Magistrada, ao prestar as informações solicitadas para a instrução do feito,
esclareceu o seguinte (Evento 12 – INFO_HC1):
(...) O impetrante, em sua inicial, busca, mais uma vez, a concessão da ordem para anular a
sentença condenatória, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a
concessão do benefício do indulto trazido pelo Decreto n.º 11.849/2023.
A medida liminar postulada foi negada por V. Exa., sendo solicitadas ao Juízo as seguintes
informações:
a) Antes do oferecimento da Denúncia, houve pedido da Defesa no sentido de o MPM se
manifestar sobre o oferecimento do ANPP?
b) Se houve esse pedido, o Parquet aceitou ou se recusou a propor o Acordo? Em caso
afirmativo informar a localização no eProc, indicando o processo relacionado e o número do
Evento ou documento.
c) No curso da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, houve pedido da Defesa, dirigido ao
Juízo da 12º CJM, no sentido de o MPM se manifestar sobre o oferecimento do ANPP? Se
houve, consta nos autos despacho de deferimento ou indeferimento do pleito? Em caso
afirmativo, informar a localização no eProc, indicando o processo relacionado e o número do
Evento ou documento.
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Há possibilidade de ter havido erro material na Sentença, ao afirmar que a Defesa, em
suas Alegações Escritas — Evento 442, ‘pugnou pela manifestação do MPM acerca da
propositura do Acordo de Não Persecução Penal'? (...)”.
(...)
Em suas manifestações na ação penal militar (...) o impetrante não requereu que o MPM
fosse intimado para se manifestar acerca da aplicação do ANPP.
O paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 315 c/c o art. 311, ambos do
CPM por ter apresentado documento público falso a Aeronáutica, contendo informação
inverídica de que possuía qualificação de Técnico em Serviços Jurídicos, com o objetivo de
ingresso no Quadro de Sargentos Temporários.
Eis o teor do dispositivo da Sentença transitada em julgado que condenou o paciente (Evento
473):
‘(...) Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia
para CONDENAR o civil IGOR CÂMARA DE ARAÚJO como incurso nas sanções do art. 315,
c/e art. 311 do CPM; e fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP Brasileiro. (...)’
Consta no Relatório da Sentença (Evento 473) o seguinte texto:
‘(...) Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM), o MPM manifestou-se pela procedência da
Denúncia (Evento 437). A Defesa, por sua vez, após pugnar pela manifestação do Órgão
Ministerial acerca da propositura do Acordo de Não Persecução Penal, arguiu nulidades no
feito. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado (Evento 442). (...)’.
Logo no Evento 476, este Juízo, reconhecendo a existência de erro material - uma vez que
não havia requerimento defensivo nos autos pleiteando a manifestação do Parquet castrense
acerca do ANPP -, procedeu à retificação do texto, (...)’.
(...)
Assim, respondendo objetivamente aos questionamentos propostos, informa-se que:
- O instituto do ANPP não existia à época do oferecimento da Denúncia (11/12/2018).
- Analisando as manifestações da Defesa, observa-se que não houve requerimento dirigido
ao Juízo da 12º CIM para que o MPM se manifestasse sobre o oferecimento do ANPP.
- De fato, houve um erro material no Relatório da Sentença, quando se afirmou que ‘(...) A
Defesa, por sua vez, após pugnar pela manifestação do Órgão Ministerial acerca da
propositura do Acordo de Não Persecução Penal, arguiu nulidades no feito (...)’, pois o
impetrante não provocou a manifestação do Parquet castrense a esse respeito. Porém, este
Juízo retificou a informação no despacho inserto no Evento 476.
É o que me cumpre informar. (...). (Grifos nossos.)
Assim, efetivamente, não ocorreu a “ilegalidade” apontada pelo
Impetrante.
As informações prestadas pela Juíza Federal comprovam a existência de
erro material no Relatório da Sentença quanto ao suposto pedido da Defesa para que o
Parquet se manifestasse sobre o oferecimento do ANPP.
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, ainda que o alegado pedido tivesse sido feito, a aplicação do
ANPP, no âmbito da JMU, contraria a sua base “Principiológica” pelos seguintes aspectos,
entre muitos outros:
- a ausência do ANPP no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do
ordenamento castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua
aplicação na JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso,
pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao sistema castrense;
- o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em
regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar (OM);
- as eventuais ofensas aos princípios constitucionais basilares da Hierarquia e da
Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da “vida castrense”,
não podendo ser restabelecidos mediante a aplicação do inovador ANPP;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os
serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve manter intactos os
seus Princípios basilares;
- os princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de
nossa história institucional, patrimônio este consolidado e que não pode ser perigosamente
ameaçado por inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os quais têm o potencial de
alterar a consistência do seu propósito;
- a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e
humano das Forças Armadas, e representam a presença do Estado quando empregadas na
defesa da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO);
- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça Comum, utilizando normas mais
rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da
sociedade;
- o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além de todas
as ações penais militares serem públicas, foi edificada para, pedagogicamente, reprimir os
crimes praticados por militares e civis, os quais ainda não perceberam a importância das
Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material, imaterial e humano do País;
- a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando que as
infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
representam grande percentual dos feitos submetidos à JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que
descaracterizam a JMU, como a Lei nº 9.099/95 e o processo restaurativo contido no PL nº
9.436/17, as quais desprezam os seus essenciais misteres constitucionais.
Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta
proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do Estado.
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a especial moldura
da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do Direito
identificarem a sua íntima e indelével ligação com a “Defesa Nacional”.
Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis ou para os
integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a
existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia. Será passo insensato que empurrará
as tropas para a desobediência, transmudando-as em milícias, como se vê em algumas partes
do mundo.
O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para
com os austeros ritos de procedimento castrense.
Nesse fio, torna-se evidente que o ANPP não encontra aplicabilidade na JMU,
pois fere os seus princípios basilares.
Ademais, a não aplicabilidade do ANPP baseia-se em critério de discriminen a
favor de bem jurídico constitucionalmente protegido (art. 142 da CF/88 e o funcionamento
diferenciado das Forças Armadas), aplicado mediante critério razoável, justo e objetivo.
Os precedentes do STF apresentados pelo Impetrante, em sede de HC,
tampouco são suficientes para mudar este entendimento.
Adicionalmente, os julgados colacionados pelo Impetrante, na Inicial, admitem
a aplicação do ANPP, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.
Nessa base, conclui-se que o ANPP é incabível perante a JMU, antes de iniciada
a Ação Penal Militar e durante o Processo, por sua demonstrada incompatibilidade para com
a Legislação Castrense.
Note-se, no mesmo sentido, o teor do Parecer exarado pela PGJM, na lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, in verbis:
(...) No caso em questão, o Impetrante requer, em Habeas Corpus, o afastamento da coisa
julgada, a fim de que seja celebrado Acordo de Não Persecução Penal, sendo que tal pedido
não foi realizado durante a instrução criminal. Data venia, o presente remédio constitucional
não é a via adequada para tal desiderato.
Com efeito, a única ação que tem o condão de desconstituir a coisa julgada, no processo
penal, é a revisão criminal, prevista no art. 551, do CPPM. A propósito, verifica-se que o
Impetrante ajuizou a Revisão Criminal 7000019-54.2024.7.00.0000, que não foi admitida pelo
Eminente Ministro Relator, em decisão de 13.2.2024.
(...)
Portanto, não pode o Impetrante fazer uso de remédio constitucional que tem escopo
estritamente delimitado, com a finalidade de rever decisão sedimentada pelo trânsito em
julgado.
Ademais, é manifestamente incabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal após
a formação da coisa julgada. Data venia, caso fosse possível admitir-se a celebração de
ANPP após o trânsito em julgado da condenação, sob o argumento de que a norma é
favorável ao réu, estaríamos diante de um cenário em que, exemplificativamente, uma
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentença com trânsito em julgado há vinte anos poderia ser objeto de Habeas Corpus com a
finalidade de formalização do referido acordo. Em outras palavras, a aplicação da norma
mais favorável ao réu fulminaria o princípio da segurança jurídica e a força da coisa
julgada.
(...)
Destaque-se, ainda, que, embora tenha se manifestado em diversas oportunidades durante a
instrução criminal após a entrada em vigor do art. 28-A, do CPP, a Defesa do Impetrante
não requereu a intimação do Parquet para a apreciação da possibilidade de celebração de
ANPP. Desse modo, conclui-se que, além de ser claramente despido de amparo legal e
jurisprudencial, o pedido do Impetrante encontra óbice nos princípios da segurança jurídica
e da boa-fé processual.
Outrossim, é de se notar que a celebração de ANPP, no âmbito da Justiça Militar da União é
vedada pela Súmula 18 desse eg. Tribunal Superior, que se encontra plenamente em vigor.
(...)
(...)
Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão posta nos presentes autos, não há
respaldo para a concessão da ordem, haja vista que a sentença condenatória não padece de
qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder.
Com efeito, reitere-se, à exaustão, que o pedido do presente Habeas Corpus não foi requerido
“oportune tempore” e que o trânsito em julgado da condenação afasta qualquer
possibilidade de debate acerca da celebração de ANPP nesse momento.
Em última análise, o que se conclui é que o Impetrante vem se utilizando, incessantemente,
de diversos instrumentos jurídicos, com a finalidade de reverter a condenação que lhe foi
imposta, sendo o presente Habeas Corpus mais um deles. (...). (Grifos nossos.)
Nessa perspectiva, a PGJM alinha-se integralmente à presente fundamentação,
opinando pela confirmação da Decisão denegatória da liminar e, no mérito, pela não
concessão da Ordem, por falta de amparo legal.
Quanto ao pedido de indulto natalino, o Paciente alega que, após o
cumprimento de 1/3 (um terço) da sua pena, faz jus à concessão do benefício, nos termos do
art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846, de 22.12.2023.
Tampouco lhe assiste razão.
As vedações para a concessão do indulto natalino foram previstas claramente no
art. 1º do referido Decreto Presidencial.
No art. 2º do mesmo diploma legal, há hipóteses permissivas para o aludido
benefício, embora mediante algumas restrições, conforme se verifica no inciso I.
O argumento defensivo constitui mera ilação, porquanto não observa a restrição
cristalina contida no art. 2º, I, do Decreto de indulto de 2023, que veda a extensão do
benefício aos sursitários.
Assim, inexistem dúvidas quanto ao caráter impositivo da norma e à sua
taxatividade no tocante a não estender indulto aos que foram beneficiados pelo sursis.
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que, por força do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o Plenário do
STM formou maioria no sentido de conceder o indulto natalino aos beneficiados com o
sursis. Porém, diversamente, o Decreto Presidencial nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023,
objetivamente, veda a concessão da benesse aos contemplados com a suspensão condicional
da pena.
Novamente, o Impetrante buscou desconstituir a Sentença, transitada em
julgado, a qual o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c
o art. 311, ambos do CPM (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012).
O Impetrante alegou, inveridicamente, que o Juízo de Primeiro Grau lhe teria
indeferido o seu suposto pedido para o oferecimento do ANPP. O agente, reprimido em
ambas as instâncias da JMU, levianamente insiste na anulação da referida Sentença
condenatória.
Destaque-se que a Defesa do Paciente manejou, preteritamente, incontáveis
ações e recursos perante o STM. Portanto, à luz do Devido Processo Legal, a prestação
jurisdicional castrense sempre lhe apresentou respostas justas e proporcionais.
Assim, infere-se que a finalidade do presente HC mirou reverter a condenação,
transitada em julgado, que foi imposta ao Impetrante.
Dessa forma, não se identifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder desferido
contra o Paciente, restando insustentável a pretensão objeto do writ.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ impetrado pelo
civil IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, em causa própria e, confirmando o indeferimento do
pleito liminar, de denegar a Ordem, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366652v3 e do código CRC 43f6c3fa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 26/11/2024, às 16:22:57
7000540-96.2024.7.00.0000
40001366652 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR